Tribunal: TJES
Processo: 0005113-80.2012.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005113-80.2012.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: PATRICK ERNANDO TEIXEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
PATRICK ERNANDO
LEÃO MOREIRA
,
em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que o pronunciou como incurso no art. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, submetendo-o ao julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Razões recursais apresentadas pela defesa do recorrente, às fls. 193/198 da autuação física, postulando pela despronúncia, ante a
ausência de indícios de autoria. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras de motivo torpe (inciso I), e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (inciso IV); e pela concessão de assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões recursais às fls. 200/206, requerendo o desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3861948), opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
PATRICK ERNANDO
LEÃO MOREIRA
,
em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que o pronunciou como incurso no art. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, submetendo-o ao julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Consta da peça acusatória que:

“[...] Revelam os autos do inquérito policial que serve de base a presente que no dia 05 de setembro de 2008, na Rua Joaquim Araújo Torres, Bairro Santa Bárbara, município de Cariacica/ES, o Denunciado, com intenção de matar, efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção à vítima Dorcílio Teixeira, vindo a ocasionar as lesões contidas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 48, não consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Emerge-se dos autos que, no dia e local dos fatos, o Denunciado foi ao encontro da vítima, oportunidade em que se aproximou desta, efetuando diversos disparos em sua direção, que terminaram por atingi-la, tendo o mesmo evadido-se do local.
Extrai-se dos autos que o crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que o Denunciado efetuou os disparos contra Dorcílio, que terminaram por acertá-lo, neste instante a vítima correu pela rua gritando por socorro, assustando Patrick que empreende fuga.
[
...]”

Devido a tais fatos o ora recorrente foi pronunciado pelo delito previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inc. II, ambos do Código Penal .

Razões recursais apresentadas pela defesa do recorrente, às fls. 193/198 da autuação física, postulando pela despronúncia, ante a ausência de indícios de autoria. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras de motivo torpe (inciso I), e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (inciso IV); e pela concessão de assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões recursais às fls. 200/206, requerendo o desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3861948), opinando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
Ao analisar, detidamente, o caderno processual, verifico que consta prova certa da materialidade, em relação ao fato imputado ao recorrente, evidenciada pelo “Laudo Pericial do Local do Crime” às folhas 06 a 08, e “Laudo de Exame Corporais” às folhas 51.

Também constam dos autos indícios suficientes de autoria a autorizar a pronúncia do ora recorrente, eis que o mesmo confessou, ao ser interrogado em juízo (fls. 165/167), ter desferido disparos de arma de fogo contra a vítima Dorcílio Teixeira, aduzindo, todavia, que havia agido em legítima defesa própria ou de terceiro.

Constou do interrogatório do recorrente:

"(...) que são parcialmente verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que efetuou disparos quanto a vítima em legítima defesa pois constantemente a esposa da vítima era agredida pela vítima; (...) que depois de certo tempo a vítima chegou na residência do interrogando dizendo que iria subir para o segundo pavimento a fim de conversar com a sua esposa mas o interrogando acredita que na realidade ele queria assassiná-la; (...) que quando a vítima efetuou o disparo acreditando que o interrogando fosse correr mas o interrogando permaneceu no local efetuando dois disparos quanto a vítima; que não viu aonde a vítima foi atingida porque o local estava um pouco escuro; que dias depois dos fatos ficou sabendo que a vítima teria sido atingida pelos disparos efetuados pelo interrogando; que depois que efetuou os disparos na vítima, a vítima saiu correndo mas não estava sangrando; (...) que por ocasião de seu depoimento prestado na delegacia as fis. 11/13 foi muito bem atendido, não tendo sofrido qualquer ameaça ou violência a prestar suas declarações; que contou urna versão diferente na delegacia porque não tem o costume de prestar declarações e é trabalhador; (...)".

Portanto, ainda que a tese de legítima defesa, própria ou de terceiro, aventada pelo recorrente seja verossímil, diante da soberania do Tribunal do Júri para análise dos crimes dolosos contra a vida, cabe ao Conselho de Sentença a decisão final sobre tal tese.

Ademais, a vítima sobrevivente Dorcílio Teixeira, narrou situação que contradiz o interrogatório do requerente, quando do seu depoimento em juízo:

“Que, no dia 05 de setembro próximo passado, sexta-feira, por volta das 21:00 horas, o declarante estava chegando em casa, quando foi surpreendido pelo PATRICK com um revólver calibre 38 na mão direita, apontando-o na sua direção; Que, ao dar o primeiro tiro no declarante, por sorte, o PATRICK errou, o que foi suficiente para que o declarante se atracasse com ele e caíssem ao chão; Que, durante o tempo em que estavam no chão, o declarante permaneceu sobre o corpo de PATRICK, tentando de todas as formas desarmá-lo; Que, em dado momento, o PATRICK conseguiu virar a mão e acertar três tiros no pescoço do declarante; Que, mesmo ferido, o declarante conseguiu levantar-se e sair correndo; Que, o declarante embarcou em um ônibus nas proximidades do Supermercado Siqueira e seguiu com destino ao Hospital São Lucas, local onde ficou internado por um período de 25 dias; Que, os fatos foram presenciados por ERLINDIA e JANDIRA, sobrinha e irmã do declarante (...)”.

Outra testemunha ocular do delito, Erlinda Teixeira de Souza, também prestou depoimento em sentido convergente com a tese acusatória:

“(...) Recorda-se a depoente que a mãe da declarante comentou que PATRICK estava armado, e havia perguntado por DORCILIO e havia dito que se DORCILIO NÃO DESOCUPASSE A PARTE DA CASA ONDE ELE MORA, IA FICAR “ESTICADO” ALI, tendo a mãe da depoente ainda dito que viu que PATRICK estava armado; Algum tempo depois DORCILIO CHEGOU e subiu para o andar onde mora, e então PATRICK foi ATRAS DE DORCILIO, e em seguida houve uma discussão, TENDO PATRICK dito para DORCILIO: 'JA PEDI PARA SAI DA CASA, MAS COMO VOCE NÃO QUER SAIR, EU VOU TE MATAR AGORA'; Em seguida a declarante OUVIU 3 DISPAROS, e viu quando DORCILIO DESCEU CORRENDO E PATRICK O PERSEGUINDO E ATIRANDO CONTRA DORCILIO QUE NO DESESPERO ARREBENTOU A CERCA NO PEITO; Tudo isso foi presenciado por SARA, GABRIEL filho de DORCILIO e NAIR; sendo, que NAIR MALDOSAMENTE DITO PARA A POLICIA QUE FOI DORCILIO quem atirou contra PATRICK MENTINDO PARA A POLICIA; (...)”

Desta forma, pela análise das provas dos autos, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para uma possível responsabilidade do recorrente na execução da vítima, de modo que, preenchidos os requisitos previstos no art. 413 do CPP, se afigura escorreita a sentença de pronúncia proferida em face do recorrente:

“
Art. 413 -
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da
materialidade do fato
e da existência de
indícios suficientes de autoria
ou de participação.

§ 1o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Neste sentido já decidiu este Colegiado que: “
Os elementos probatórios existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na denúncia, e levando-se em conta de que a admissibilidade do procedimento do Tribunal do Júri possui standard probatório mais baixo do que o exigido para uma sentença condenatória, deve o réu ser submetido a julgamento perante o juízo natural, atuando a pronúncia como um filtro processual, a fim de impedir o envio de casos ao Júri sem um lastro probatório mínimo da acusação, considerando tratar-se de julgamento com base na íntima convicção dos jurados.
” (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 024200066728, Relator : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022)

Da mesma forma, devem ser mantidas a qualificadoras consistentes no motivo torpe (inciso I), e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (inciso IV), eis que existem elementos no processo que indicam que: 1) o crime possivelmente foi motivado por desavenças relativas à desocupação de um imóvel e, 2) o crime foi cometido de inopino, surpreendendo a vítima que estava desarmada no momento dos fatos, limitando suas chances de defesa.

Tais teses deverão ser colocadas à apreciação do Conselho de Sentença, destacando-se ainda que, por mínima que seja a prova a respeito, impõe-se a pronúncia para que a causa seja submetida ao Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

Por fim, a defesa do recorrente postula pela concessão da gratuidade de justiça, com a isenção de custas processuais.

Conforme o entendimento deste egrégio Tribunal, tal pretensão deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – “STANDARD” PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

1) Há nos autos prova certa da materialidade do crime de homicídio qualificado tentado, consubstanciada nos laudos de lesões corporais e de local do crime, bem como pairam sob os recorrentes indícios de autoria suficientes a preencher o “standard” probatório necessário para a prolação sentença de pronúncia, sendo que a norma prevista no art. 413 do CPP exige um nível probatório inferior ao exigindo para uma sentença condenatória.

2) Devem ser mantidas a qualificadoras consistentes no motivo torpe (inciso I), e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (inciso IV), eis que: 1) o crime possivelmente foi motivado por desavenças relativas a desocupação de um imóvel
e, 2) o crime foi cometido mediante emboscada, limitando qualquer chance de defesa da vítima.

3) A concessão do benefício da gratuidade da justiça demanda um estudo mais aprofundado das condições econômicas do apelante, sendo tal matéria atribuição do juízo da execução penal.

4) Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.